Tribunal: TJBA
Processo: 0551732-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551732-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KAIO MATHEUS FREITAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. TABELA LEGAL. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Apelação
interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT, fixando o valor complementar em R$ 3.375,00, após o abatimento do valor já pago administrativamente, e rejeitando a alegação do autor de que haveria sequela também em membro superior direito. O apelante sustenta que houve erro na valoração das lesões apontadas pelo laudo pericial, pois este teria reconhecido sequelas também em membro superior direito, justificando um valor
indenizatório
maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na correta aplicação da tabela do seguro DPVAT e na definição do grau de invalidez reconhecido pela prova pericial, bem como na possibilidade de majoração do montante indenizável com base em eventual lesão não considerada pela sentença.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado pelo Dr.
Jether
Rodrigues Martins - CRM/BA 9825 (ID 69315456) apontou que a sequela do autor se restringe ao 3º e 4º
quirodáctilo
esquerdo, resultando em comprometimento funcional de grau médio na mão esquerda, mas sem qualquer menção expressa a incapacidade em membro superior direito. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, havendo incongruências materiais no laudo pericial, deve prevalecer a fundamentação contida no corpo do laudo pericial sobre eventuais erros materiais em suas conclusões. Assim, não há elementos suficientes para ampliar a indenização para incluir alegada sequela no membro superior direito. Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida, pois fixou corretamente a indenização conforme a tabela do DPVAT e o grau de invalidez comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento: "A indenização do seguro DPVAT deve ser fixada conforme a gravidade da lesão comprovada, observando-se a tabela legal, e as conclusões periciais devem ser interpretadas com base nos elementos constantes no corpo do laudo pericial, prevalecendo os fundamentos sobre erros materiais na conclusão."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
art
. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
art
. 373, I; Lei nº 6.194/74,
art
. 3º.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - APL: 0528111-31.2014.8.05.0001, Relator: Gardênia Pereira Duarte, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0551732-52.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante KAIO MATHEUS FREITAS DE OLIVEIRA e Apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8
)